Tribunal: STF
Processo: RE 785431
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. Servidor público estadual. Pagamento de quintos incorporados. Recusa da Administração com base em limites orçamentários. 3. Direito ao recebimento da vantagem. Valores atualizados. Legislação estadual nº 68/92. Inaplicabilidade dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). Necessidade de revolvimento da legislação local. Súmula 280. 4. Alegação de fundamentação deficiente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Produção judicial de provas. Contraditório e ampla defesa. Precedente: ARE-RG 639.228, Tema 424. 6. Estabilidade financeira. Constitucionalidade. Precedente: ADI 1.264. 7. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.